Tribunal: TJMT
Processo: 1025459-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025459-63.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0002-16 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 138.063.191-20 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDAO DE RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE. SANADA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO LANÇAMENTO DE EMENTA, FUNDAMENTOS DO VOTO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. CLÁUSULA PENAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DEVIDA.
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

Nos termos do art. 494, I, do CPC, em havendo erro material, verificado no lançamento da ementa, fundamentos e dispositivo do acórdão, é possível a correção de ofício.

2.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3.

Não é cabível a
aplicação
da
multa
prevista nos artigos
1.026
,
§2o
do CPC quando não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo do embargante de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

4.

Constatada omissão/obscuridade no julgado, deve ser sanada, porém no caso, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1025459-63.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e Outros.

EMBARGADO: JOSÉ ALVES DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e Outros
, contra v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, que, nos termos do voto da Relatora, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, r
ejeitando as preliminares de inovação recursal e dialeticidade recursal, ilegitimidade passiva e fixar a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valores a serem restituídos, afastar a responsabilidade do autor/apelado pelo pagamento do IPTU;
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (Id. 211056174).

Em resumo, o embargante sintetiza que o acórdão
incorreu em erro material e omissão, existentes entre a ementa, fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, quanto à multa de 10%, se é da cláusula penal, aplicada à vendedora (requerida – apelante – embargante), que leva como base o valor do contrato; ou, ao comprador (requerente – apelado – embargado), possibilitando o desconto de 10% do valor pago. E, requer o conhecimento e procedência para sanar omissão no acórdão, para que se proceda com a análise das teses apresentada no recurso de apelação, assim denominado, “Quem deu causa a rescisão do contrato e a devolução de valores”; “Da multa por Inadimplência” e “Inexistência de danos morais”.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, at
ribuindo efeitos infringentes do julgado (Id. 212175184).

Contraminuta, pugnando pelo
não acolhimento dos embargos, e, por não apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, requer seja aplicado à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório (Id. 212765673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ERRO MATERIAL EMENTA DO ACÓRDÃO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dá análise dos autos, verifico que houve erro material constante na transcrição da ementa, fundamentação e dispositivo do voto, que consignou a expressão “fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que se impõe”. Portanto, este erro material deve ser corrigido na confecção da ementa e dispositivo do acórdão.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Sobre o tema:

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotônio Negrão, pag.556).

No mesmo sentido:

O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE LOTE URBANO. CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMA 1002 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2.

O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que se impõe.

3.

Sabe-se que a incidência de juros, nos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa do comprador, se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição (precedentes do STJ). De outra banda, a correção monetária pelo índice INPC deverá incidir do desembolso de cada parcela.

4.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no Resp. n. 1.697.414/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).

5.

Redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

LEIA-SE:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE LOTE URBANO. CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DEVIDA. IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMA 1002 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2.

Por conseguinte, como a ré não entregou as obras do loteamento no prazo previsto em lei, deve ser responsabilizada pela restituição integral das parcelas quitadas, além do pagamento da cláusula penal do instrumento contratual, de 10% sobre o valor do contrato.

3.

Sabe-se que a incidência de juros, nos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa do comprador, se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição (precedentes do STJ). De outra banda, a correção monetária pelo índice INPC deverá incidir do desembolso de cada parcela.

4.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no Resp. n. 1.697.414/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).

5.

Redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

No mesmo sentindo, o fundamento do voto constou o percentual estabelecido em contrato, entendendo pela retenção de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo autor. Todavia, é indene de dúvidas, que o fundamento se trata da cláusula penal constituída em contrato (Id. 185663723 – cláusula quinta, alínea “f”), razão pela qual, onde se
lê:

No caso, o próprio contrato celebrado entre as partes previa a retenção no percentual estabelecido na sentença — 10% —, embora incidindo sobre base de cálculo abusiva, qual seja o valor global do contrato, em detrimento do valor pago pelo autor.

Tanto pelo percentual originalmente estabelecido no contrato, quanto pelas circunstâncias do caso concreto, entendo que a retenção de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo autor é proporcional e deve ser mantida.

LEIA-SE:

“Por conseguinte, como a ré não entregou as obras do loteamento no prazo previsto em lei, deve ser responsabilizada pela restituição integral das parcelas quitadas, além do pagamento da cláusula penal do instrumento contratual, de 10% sobre o valor do contrato”.

Por essa razão, o dispositivo passará a constar:

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para:
(i)
rejeitar as preliminares de inovação recursal e dialeticidade recursal;
(ii)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva;
(iii)
fixar a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valores a serem restituídos e multa por cláusula penal de 10% (dez por cento), nos moldes do contrato, e
(iv)
afastar a responsabilidade do autor/apelado pelo pagamento do IPTU;
(v)
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com estas considerações,
de ofício
sano o erro material verificado na ementa e dispositivo acórdão.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, rebatendo as teses recursais, não restando qualquer omissão ou contradição capaz de modificar o julgado.

Aliás, nesse sentido constou do acordão,
in verbis
:

[...] A culpa do promitente-vendedor pela resolução do contrato é fato incontroverso, porque reconhecida na sentença, sem qualquer impugnação da parte adversa.

[...]

Quanto ao pleito de dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso na entrega do loteamento, isto porque a aquisição se deu em 28.08.18 e, até o ajuizamento da ação em 20.10.21, não se tinha notícias da entrega do empreendimento, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor, e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Em relação ao pleito das apelantes de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia das apelantes, considerando o grau de culpa das recorrentes e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para.

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio das apelantes sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

[...].

Com efeito, é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. 2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Com fulcro no artigo 1.026, §2o, do CPC, "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

Da análise, não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.
Assim, não é o caso de aplicação sanções dos artigos 1.026, §2o
do CPC.

Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024